Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736008-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHELLE CONCEICAO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, no qual a impetrante narra a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, gerando constrangimento ilegal. Compulsando os autos na origem observa-se que a denúncia já foi oferecida. Assim, intime-se a impetrante, para que manifeste em 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse com a presente ação mandamental, especialmente considerando o entendimento reiterado de que o prazo do art. 46 do CPP constitui prazo impróprio, configurando constrangimento ilegal apenas quando ultrapassa em muito o previsto na legislação. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 17:21:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator